Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711013-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTRIANO JOSE DE MOURA REPRESENTANTE: DURVALINA DA CONCEICAO MOURA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SALUSTIANO JOSÉ DE MOURA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713289-86.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Apresentadas as explicações pela parte autora, passo à análise parcial do pedido de tutela de urgência. A lei 9.656/98 determina a cobertura obrigatória de exames complementares indispensáveis para a elucidação diagnóstica. No rol da ANS, consta a obrigatoriedade de cobertura do exame ‘ANTÍGENOS DE ASPERGILLUS GALACTOMANNAN’, de forma que, a princípio, não vislumbro motivos para a negativa. Quanto ao Painel Molecular de Vírus Respiratórios, necessário se faz aguardar a manifestação da operadora de plano de saúde. Isso porque já existe previsão para Coronavirus - solicitado em procedimento à parte -, Influenza A e B, dentre outros. Ademais, houve manifestação anterior da ANS negando a inclusão de exame para detecção do vírus H1N1, Adenovirus, PCR qualitativo para Vírus Respiratórios porque há métodos disponíveis para o diagnóstico (Cultura, IgG e IgM). Embora haja solicitação médica, considerando que o plano de saúde atua de maneira suplementar, não está obrigado a arcar com toda e qualquer requisição, devendo-se atender no máximo possível o que consta no contrato. Portanto, determino, por ora, apenas a cobertura do exame Galactomanana, cuja guia deve ser autorizada em quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 1.500,00. Intime-se. Cumpra-se a decisão anterior, quanto à citação e intimação da ré. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação.” Diz que o exame denominado PAINEL VIRAL, também conhecido como PAINEL MOLECULAR DE VIROSES RESPIRATÓRIOS, engloba 19 (dezenove) exames, alguns dos quais não constam do rol da ANS. A despeito disso, afirma o Agravante que o Plano de Saúde deve custeá-lo, uma vez que, tratando-se de um pacote, a negativa engloba todos os exames ali incluídos. Salienta que os “fundamentos utilizados pelo magistrado de que alguns exames como a detecção do vírus H1N1, Adenovirus, PCR qualitativo para Vírus Respiratórios não foram incluídos pela ANS no Rol de procedimentos porque existem outros métodos disponíveis para o diagnóstico (Cultura, IgG e IgM), trata-se de uma questão estritamente técnica, que em momento oportuno pode ser esclarecido por perito judicial” (Num. 15872270 - Pág. 6). Argumenta que a prescrição médica deve prevalecer sobre os fundamentos da decisão agravada, haja vista que “cabe ao médico assistente apontar o melhor método/técnica para obtenção dos referidos resultados, ou seja, não cabe à seguradora recusar cobertura a determinado tratamento, sob o argumento de que não é o mais adequado para a cura da moléstia, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente” (Num. 15872270 - Pág. 6). Sustenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS é apenas exemplificativo e não taxativo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada seja obrigada a “custear o exame denominado PAINEL VIRAL também conhecido como PAINEL MOLECULAR DE VIROSES RESPIRATÓRIAS” (Num. 15872270 - Pág. 11). No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmado o pleito antecipatório. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713289-86.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravada, quanto ao exame vindicado, qual seja, PAINEL VIRAL ou PAINEL MOLECULAR DE VIROSES RESPIRATÓRIAS, que objetiva o diagnóstico da doença do Autor com a consequente adoção do tratamento mais indicado à restauração da saúde do Agravante. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA NEOPLÁSTICA. ROL DA ANS. CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência consistente em determinar que a o plano de saúde autorize e custeie a realização do tratamento da doença que acomete a autora através do fornecimento do medicamento IBRANCE e FEMARA, nos termos prescritos por seu médico. 2. Embora se trate de plano de saúde na modalidade de autogestão, os contratos firmados com seus beneficiários devem ser interpretados com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana, observando-se, ainda, a finalidade primeira dos contratos de plano de saúde, que é oferecer aos aderentes os serviços e meios necessários para o tratamento de moléstias. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1202976, 07115371920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente, devendo o médico assistente indicar o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201715, 07122898820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Por sua vez, o perigo de dano é evidente e decorre da possibilidade de agravamento do quadro de saúde do Agravante, que se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos do Relatório Médico acostado aos autos. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada a cobertura do exame PAINEL VIRAL ou PAINEL MOLECULAR DE VIROSES RESPIRATÓRIAS, no mesmo prazo e sujeita à mesma multa prevista na decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações com urgência, notadamente o fato de que as diligências para o cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pela Secretaria do Juízo a quo. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador